Tribunal: TJPA
Processo: 0025011-86.2015.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0025011-86.2015.8.14.0051

APELANTE: MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO: CARLOS DOUGLAS DE SOUSA REBELO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS - ART.
155, §4º, IV, DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1) RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO NO CRIME DE FURTO (ART. 155, §4º, I, DO CP) – IMPOSSIBILIDADE.
In casu
, o delito em questão deixou vestígios e, além disso, a realização de prova técnica era perfeitamente possível, porém não foi feita pelo fato da vítima ter se antecipado ao fazer o reparo da porta arrombada. Assim, não há que se falar em dispensa de laudo pericial e substituição dele por outros meios de prova para o reconhecimento desta qualificadora. Precedentes do STJ. - 2)
PLEITO MINISTERIAL DE REAVALIAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS A FIM DE QUE O APELADO SEJA CONDENADO PELO CRIME DO ART. 244-B, DA LEI Nº 8.069/90 – PROCEDÊNCIA. 2.1) M
aterialidade do fato e autoria delitiva comprovadas através do boletim de ocorrência policial,
auto de apresentação e apreensão de objeto, auto de entrega, bem como da prova oral colhida durante a instrução criminal, especialmente o depoimento da vítima e de uma testemunha, as quais confirmaram que o recorrido praticou o delito de furto em conluio com uma adolescente, o que é suficiente para a caracterização do crime de corrupção de menores, de natureza formal. Precedente jurisprudencial. 2.2)
Pena base arbitrada no mínimo legal (01 ano de reclusão), a qual torna-se definitiva ante a ausências circunstâncias atenuantes ou agravantes, minorantes ou majorantes. - 3)
RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO, EM SUA MODALIDADE RETROATIVA, DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO QUANTO AO CRIME DESCRITO NO ART. 244-B, DO ECA, CASO NÃO HAJA A INTERPOSIÇÃO DE NOVO RECURSO PELO
PARQUET.
Considerando o último marco interruptivo da prescrição, qual seja, o recebimento da denúncia
(em 11/05/2016 –
ID 4239964
), verifica-se que transcorreu lapso temporal superior ao parâmetro prescricional de 04 (quatro) anos,
efetivando-se a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, impondo-se, assim, a declaração de extinção da punibilidade do apelado, conforme estabelece o art. 107, IV, do CP.
– 4) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO,
TÃO SOMENTE PARA CONDENAR-SE
O APELADO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO
ART. 244-B, DA LEI Nº 8.069/90, FIXANDO A ELE A PENA DE 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO,
REPRIMENDA ESTA QUE, CASO NÃO SEJA SUBMETIDA A REAPRECIAÇÃO ATRAVÉS DA INTERPOSIÇÃO DE NOVO RECURSO PELA ACUSAÇÃO, DEVE SER DECLARADA, DE OFÍCIO, EXTINTA EM VIRTUDE DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL,
COM FULCRO NO ART. 107, IV, C/C ARTS. 109, V, TODOS DO CP,
EM SUA MODALIDADE RETROATIVA, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO
– DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, termo no ID – 4239974, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém (ID – 4239973), que, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou o apelado CARLOS DOUGLAS DE SOUSA REBELO à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 60 (sessenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática delitiva prevista no art. 155, §4º, IV, do Código Penal Brasileiro, e o absolveu da prática do crime do art. 244-B, da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente).

Em razões recursais (ID – 4239977), o apelante requer o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo no delito de furto (art. 155, §4º, I, do CP) e a condenação do apelado ao crime de corrupção de menores (art. 244-B, do ECA).

Em contrarrazões (ID – 4239977), a defesa requer o conhecimento e improvimento do apelo ministerial.

Nesta Instância Superior, a 11ª Procuradora de Justiça Criminal, Dr.ª Ubiragilda Silva Pimentel, na condição de
custos legis
, se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do presente recurso (ID - 4239979), apenas para que o apelado seja condenado pelo crime do art. 244-B, do ECA, vindo-me os autos conclusos para voto.

É o relatório
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso ministerial.

Em síntese, narra a denúncia (ID – 4239963) que, no dia 23/05/2015, por volta das 02h00m, o acusado, ora apelado, em concurso com um adolescente, arrombou a porta de rolo do restaurante “Mistura Regional”, localizado na Rua A, próximo ao Rancho da Cabocla, e adentrou no estabelecimento, de onde subtraiu 01 (uma) televisão (marca LG, 21 polegadas, modelo 22LH20R, cor preta), refrigerantes e cervejas diversas, além de aproximadamente R$ 20,00 (vinte reais) em espécie, vendendo posteriormente o aparelho de TV ao nacional Marlisson Xavier de Oliveira.

Por fim, a exordial menciona que, à autoridade policial, o menor e o recorrido confirmaram ter cometido o furto em conjunto.

O apelado foi denunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 155, §4º, I e IV, do CP, sendo que, após a regular da instrução do feito, sobreveio sentença condenatória
(ID – 4239973), tendo o Órgão Ministerial interposto o presente recurso, requerendo o reconhecimento
da qualificadora do art. 155, §4º, I, do CP e a condenação do apelado ao crime de corrupção de menores, a qual havia sido pleiteada em memoriais (ID – 4239971) e cuja descrição do fato já constava da peça acusatória.

A meu juízo,
assiste parcial razão ao apelante
, senão vejamos:

1 - RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO NO CRIME DE FURTO (ART. 155, §4º, I, DO CP).

Improcedente este pleito, pois, conforme entendimento esposado pelo
custos legis
em sua manifestação e como acertadamente o magistrado sentenciante discorreu na decisão vergastada, além do delito de furto em comento deixar claros vestígios, já que tratava-se de um suposto arrombamento da porta do estabelecimento comercial, a realização da prova pericial era perfeitamente viável, no entanto, como a vítima acabou se antecipando ao fazer o reparo, conforme ela mesma informou em seu depoimento, não se pôde mais realiza-la.

Logo, tendo em vista que não foi adequadamente justificada a impossibilidade de realização de prova técnica, não há que se falar em dispensa desta e substituição por outros meios de prova para o reconhecimento da qualificadora do art. 155, §4º, I, do CP, pelo que mantenho o afastamento desta.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ),
in verbis
:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
FURTO QUALIFICADO. ARROMBAMENTO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA DIRETA E DE JUSTIFICAÇÃO DA NÃO REALIZAÇÃO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Este Tribunal Superior possui firme entendimento de que a incidência da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, I, do Código Penal - CP exige exame pericial para a comprovação do rompimento de obstáculo, somente admitindo-se prova indireta quando justificada a impossibilidade de realização do laudo direto
.

2. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no REsp 1.979.769 / MS, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 07/06/2022) (grifo nosso)

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE EXAME PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVAS PARA A NÃO REALIZAÇÃO DA PERÍCIA
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. PRETENSÃO MINISTERIAL DE RESTABELECIMENTO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que, para reconhecimento da qualificadora do rompimento do obstáculo, é imprescindível a realização de exame pericial, sendo possível a sua substituição por outros meios probatórios somente se o delito não deixar vestígios ou tenham esses desaparecido, ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo
. Assim,
se era possível a realização da perícia, mas essa não ocorreu, a prova testemunhal e o exame indireto não suprem a sua ausência
.

2. Na hipótese dos autos, a Corte de origem, ao apreciar a matéria, não apresentou qualquer justificativa para a não realização da perícia, devendo, assim, ser mantida a decisão agravada, que afastou a qualificadora prevista no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal.

3. Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no REsp 1.869.240 / MS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 19/05/2020) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
FURTO QUALIFICADO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO OBSTÁCULO. EXAME PERICIAL INDIRETO
. PROVA IDÔNEA. REVISÃO DO LAUDO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL. ADMISSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
Prevalece nesta Corte o entendimento de que, para incidir a qualificadora prevista no art. 155, § 4º, I, do Código Penal, faz-se indispensável a realização de perícia, sendo possível substituí-la por outros meios de prova se o delito não deixar vestígios, ou ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo
, ressalvado entendimento pessoal diverso.

2. A presença da circunstância qualificadora do rompimento de obstáculo foi baseada no exame pericial realizado de forma indireta, o que constitui prova idônea, sendo que a revisão do laudo demandaria dilação probatória, inadmissível a teor da Súmula 7/STJ.

3. O Superior Tribunal de Justiça tem-se manifestado no sentido da incidência da majorante prevista no art. 155, § 1º, do Código Penal, mesmo na hipótese de furto praticado durante o repouso noturno em estabelecimento comercial vazio.

4. Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg no REsp 1.847.131 / SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 05/05/2020) (grifo nosso)

2 -
PLEITO MINISTERIAL DE REAVALIAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS A FIM DE QUE O APELADO SEJA CONDENADO PELO CRIME DO ART. 244-B, DA LEI Nº 8.069/90.

Entendo que o recurso deve ser provido nesta parte, como a seguir será demonstrado:

Estabelece o art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, o seguinte:

“
Art. 244-B
. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la:

Pena
- reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.”

De início, digo que os fatos correspondentes a este delito foram devidamente explicitados na denúncia, dando conta de que o recorrido, na companhia de um adolescente, arrombou a porta de um restaurante e subtraiu uma TV, dentre outros objetos, além de uma quantia em dinheiro.

Nessa perspectiva, considerando a máxima de que “
o acusado se defende dos fatos e não da capitulação jurídica nela contida”
[1]
, possível a análise do crime em questão, sendo que, além disso, o Órgão Ministerial já havia feito tal solicitação aquando da apresentação de seus memoriais, juntado no ID – 4239971.

Pois bem. A materialidade do fato e a autoria delitiva restaram comprovadas através do boletim de ocorrência policial, auto de apresentação e apreensão de objeto, auto de entrega, todos constantes do ID – 4239981, e da prova oral colhida durante a instrução criminal.

Em juízo, a vítima LINDALVA DA SILVA SANTOS afirmou que, através das imagens das câmeras do Condomínio “Santo André”, localizado próximo ao seu estabelecimento, viu o apelado e o menor carregando os objetos que haviam sido subtraídos.

Em juízo, a testemunha JASSIL PARANATINGA FILHO asseverou que já conhecia o adolescente envolvido de pequenos furtos na região da Nova República e que os meliantes confessaram a autoria delitiva.

Vê-se, portanto, configurada a prática do crime de corrupção de menores (art. 244-B, do ECA), o qual é um delito formal, de modo que, para sua consumação, basta o envolvimento de um menor em alguma ação criminosa.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR - ART. 157, § 2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL E ART. 244-B, DO ECA -
ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR - IMPOSSIBILIDADE - CRIME FORMAL - DESNECESSIDADE DE PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO MENOR
.

- É sabido que
para a configuração do delito de corrupção de menores, art. 244-B da Lei nº 8.069/90, como crime formal que é, basta o simples envolvimento de menor em alguma prática criminosa é o suficiente para a consumação do delito
.”
(TJ/MG, APR 10079180204608001, 7ª Câmara Criminal, Rel. Des. Sálvio Chaves, j. 18/03/2020) (grifo nosso)

Destarte,
dando provimento ao recurso ministerial, CONDENO o apelado CARLOS DOUGLAS DE SOUSA REBELO
pela prática do crime do art. 244-B, da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) e
passo a dosar a pena que lhe cabe:

A
nalisando as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, não se observa qualquer uma como desfavorável ao apelado, razão pela qual a pena base deve ser fixada no mínimo legal, isto é, 01 (um) ano de reclusão, a qual torna-se definitiva ante a ausência de circunstâncias atenuantes ou agravantes, causas de diminuição ou de aumento da reprimenda.

Não obstante, faz-se
n
ecessário declarar, de ofício, extinta a punibilidade do acusado pela prescrição retroativa em relação ao delito de corrupção de menores. Explico:

Caso não haja a interposição de novo recurso pelo Ministério Público Estadual, a pena de 01 (um) ano de reclusão, aplicada ao recorrente nesta Instância Superior, transitará em julgado,
operando-se a prescrição no lapso temporal de 04 (quatro) anos
, de acordo com o art. 109, V
[2]
, c/c art. 110, §1º
[3]
, ambos do CP.

Assim, tendo em vista que do último marco interruptivo da prescrição, qual seja, o recebimento da denúncia (em 11/05/2016 –
ID 4239964
), transcorreu lapso temporal superior ao aludido parâmetro prescricional (04 anos), a declaração de extinção da punibilidade do recorrido pela prática do crime do
art. 244-B, do ECA
é medida que se impõe, nos termos do art. 107, IV, do CP
[4]
.

Por fim, mantenho o regime aberto
para cumprimento inicial da sanção,
à luz do art. 33, §2º,
c
, do CP, bem como a substituição da pena de reclusão por duas restritivas de direitos, conforme estabelecido na sentença condenatória.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso
, tão somente para condenar
o apelado pela prática do crime previsto no
art. 244-B, da Lei nº 8.069/90, fixando a ele a pena de 01 (um) ano de reclusão,
reprimenda esta que, caso não seja submetida a reapreciação através da interposição de novo recurso pela acusação, deve ser declarada, de ofício, extinta em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal,
com fulcro no art. 107, IV, c/c arts. 109, V, todos do CP,
em sua modalidade retroativa, nos termos da fundamentação.

É como voto.

[1]

STJ, AgRg no HC 682.459/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 09/11/2021.

[2]

Art. 109
. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no §1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...)
V
- em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

[3]

Art. 110
(...)
§1
o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

[4]

A
rt. 107
- Extingue-se a punibilidade: (...)
IV
- pela prescrição, decadência ou perempção;

Belém, 17/10/2022